Tribunal: TJMT
Processo: 1015929-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por HAMANDA FERREIRA DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n.o 1027929-50.2021.8.11.0041, movida em face de MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORAÇÕES SPE LTDA (agravada), INDEFERIU o pedido de tutela de urgência.
Em síntese, a Agravante sustenta que requereu fosse concedida tutela de urgência para que a Agravada fosse obrigada a realizar as cobranças conforme consta no contrato, apresentando mensalmente a memória de cálculo de cada parcela.
Defende que, de forma contrária ao disposto na decisão agravada, a questão não necessita de prova técnica, pois a demanda consiste em simples raciocínio matemático básico para que seja verificado que as cobranças não têm sido realizadas de acordo com o contratado.
Pede que seja reconhecida a existência do perigo da demora e da probabilidade do direito pleiteado, a fim de se evitar danos à Agravante, que pode não mais conseguir adimplir com o contrato, caso a cobrança continue sendo feita de forma diversa da prevista no contrato.
Diz que “(...) A Agravante celebrou com a Agravada em 05/10/2019 “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda” [CONT -1019414 -NDF70G, Cód. 42252366] para aquisição da Unidade Imobiliária n° 208 do Bloco 01 do Residencial Parque Chapada das Oliveiras, situado na Rua 4, no 269, Loteamento Morada do Ouro II, no Bairro Morada do Ouro, na cidade de Cuiabá/MT (Doc. 5). Pelo negócio, foi ajustado que seria pago pela parte ora Agravante o valor de R$ 175.899,99 (cento e setenta e cinco mil e oitocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), a ser pago da seguinte maneira: A) Entrada de R$ 39.347,13 (trinta e nove mil, trezentos e quarenta e sete reais e treze centavos) parcelada conforme abaixo: – R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais e treze centavos); – 60 (sessenta) parcelas de R$ 547,45 (quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), reajustáveis mensalmente pelo IPCA e com juros simples de efetivos de 1% a.m. (um por cento ao mês), com vencimento para todo dia 07 de cada mês; – 3 (três parcelas intermediárias anuais no valor de R$ 2.333,33 (dois mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), com primeiro pagamento para 08/12/2020. B) Pagamento do valor de R$ 129.552,87 (cento e vinte e nove mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos) por meio da obtenção de Financiamento Habitacional pela compradora diretamente com o Agente Financeiro”. (ID. Num. 100502483 - Pág. 5)
Assevera que “(...) A presente celeuma se dá em relação ao parcelamento do valor de entrada previsto no item A, feito com a MRV, ora Agravada, eis que ela VEM COBRANDO VALORES MUITO SUPERIORES AOS QUE SERIAM DEVIDOS PELA PARTE AGRAVANTE”. E que “(...) A parte Agravante vem cumprindo regularmente com suas obrigações contratuais, tendo pagado até o momento o total de 20 das 60 parcelas previstas contratualmente, que totalizam o valor sem atualização de R$ 12.670,64 (doze mil, seiscentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos), conforme depreende -se do extrato de pagamentos [ID 62494102 ]. Todavia, a parte Agravante nota desde o início do contrato um aumento mensal significativo de cada parcela. Preocupada com esse aumento exponencial das parcelas, e com medo de a dívida se tornar algo impagável futuramente, a parte Agravante procurou quem a pudesse ajudar com relação ao caso. Após a detida análise documental, verificou -se que a Agravada vem cobrando valores superiores àquele previsto em contrato, e que tal valor tende a um crescimento exponencial, eis que, aparentemente, O CÁLCULO DOS JUROS EM SEU CONTRATO TEM SIDO REALIZADO DE FORMA COMPOSTA, e não de forma simples como determina o contrato e a própria Lei”. (ID. Num. 100502483 - Pág. 6)
Menciona que “(...) Considerando que a parte Agravante se enquadra na parte final da Cláusula, eis que adquiriu o imóvel pronto, entregue após a emissão do HABITE -SE, o reajuste das parcelas de seu contrato deveria ser feito da seguinte forma: 1a parcela – Atualização do valor originário (R$ 547,45) pela variação acumulada do IPCA nos 2 (dois) meses antes do pagamento da parcela (novembro e outubro de 2019), acrescida de juros efetivos de 1% a.m. (um por cento ao mês); Demais parcelas – Atualização do valor originário (R$ 547,45) pela variação acumulada do IPCA nos meses antes do pagamento da parcela, acrescida de juros de 1% a.m. (um por cento ao mês)”; e que “(...) O cálculo, portanto, deveria ser o seguinte: - Multiplica-se o VALOR BASE da parcela pela variação acumulada do IPCA (VarIPCA); - Soma-se a VARIAÇÃO DO IPCA ao valor base para se obter o VALOR ATUALIZADO pelo índice (VarIPCA + VB = VA); - Multiplica -se o VALOR ATUALIZADO (VA) por 1% de juros para obtenção do valor dos JUROS SIMPLES (VA x 0,01 = JS) - Soma-se o VALOR ATUALIZADO (VA) aos JUROS SIMPLES (JS) para obtenção do VALOR DA PARCELA (VA + JS = VP)”. (ID. Num. 100502483 - Pág. 7 e 8)
Defende que há uma diferença entre os valores que deveriam ser pagos e aqueles cobrados, eis que a Agravante tem pago em média 8, 83 a mais em cada parcela e esse percentual só tende a aumentar.
Frisa ser desnecessária a análise de prova técnica para aferir a probabilidade da irregularidade na composição da parcela.
Requer o recebimento e a concessão do efeito ativo a fim de que a Agravada seja obrigada a realizar as cobranças conforme contrato, apresentando mensalmente a memória de cálculo de cada parcela ou outra espécie de tutela.
No mérito, pede a confirmação da tutela recursal, com o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico o preenchimento dos requisitos que justificam a concessão da medida de urgência, sobretudo porque não encontra-se demonstrada de plano a exorbitância, tendo em vista que existem questões tanto contratuais, quanto de mercado, também à luz do contrato, como valorização do imóvel (incidência de IPCA e juros durante o período em que a parte deverá efetivar os pagamentos referentes à entrada, que foi dividida em 60 (sessenta) vezes e, ainda, que considerou as parcelas intermediárias. Assim, malgrado as alegações da Agravante, inicialmente, considero pertinente a decisão interlocutória combatida, a fim de que haja a dilação probatória.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar conforme vindicado, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator